Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-72.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Agravo Interno: 1007203-72.2018.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Agravante: ROSECLEI ARBOIT DA SILVA
Agravado: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 26/04/2022
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que a decisum agravada comporta reforma, uma vez que nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95.
2. Destarte, analisando detidamente aos autos, é possível verificar a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do recurso inominado interposto no ID 77985985.
3. Agravo interno conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007203-72.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSECLEI ARBOIT DA SILVA - CPF: 688.804.640-00 (RECORRENTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022